Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712437-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI AGRAVADO: EDUARDO STOCKLER TOGNETTI DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão desta Relatoria que, no recurso de apelação no 0726601-66.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela apelante, Maria Clemes Santos Menegassi. Aplicando-se o princípio da fungibilidade, o agravo de instrumento, também anexado no apelo em ID 25129741, foi recebido como agravo interno. Diante disso, ao presente agravo de instrumento deve ser negado seguimento em razão da inadequação da via eleita e por se encontrar prejudicado, já que contra decisão monocrática da Relatoria é cabível a interposição de agravo interno na forma do CPC/15 1.021 e não agravo de instrumento como equivocadamente o fez a agravante/apelante e, além disso, o recurso já foi recebido no apelo na forma adequada. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, tendo em vista a inadequação da via eleita (CPC/15 932 III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator